Tribunal: TJDFT
Processo: 0714456-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 833, II, DO CPC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE.

1. Não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel da executada, sem a prévia averiguação, nos termos do art. 836, § 1o, do CPC.

2. Tendo o agravante envidado todos os esforços para encontrar bens passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito, é plausível a expedição de ofício à SEFAZ, garantindo, em tese, a efetividade da execução, auxiliando os procedimentos em busca da localização e constrição de bens, constituindo, assim, meio de cooperação importante para a efetividade da prestação jurisdicional.

3. Agravo de instrumento provido